Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-15.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU TERCEIRO. TEMA 1.132 STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Prova da constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto indispensável para manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 conforme expressa previsão do artigo 3o do referido diploma legal.
2. Tal entendimento “abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato” – trecho do voto vencedor do Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial no 1.951.662 - RS (Tema 1.132).
3. É válida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é remetida ao endereço fornecido no contrato, mesmo que devolvido o AR com aviso de “ausente”, sendo caso de aplicação do Tema 1.132 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.